Tribunal: TCU
Processo: 010.789/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18672/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de recurso de reconsideração interposto por Vilmar Kaiser contra o Acórdão 5330/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, o TCU julgou irregulares as suas contas e imputou-lhe débito solidário e multa; Considerando que o recorrente foi notificado do Acórdão 5330/2021-TCU-Primeira Câmara em 20/4/2021 (peça 123) e, nos termos do art. 19, §3o, da Resolução/TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 22/4/2021, visto que 21/4/2021 foi feriado nacional de Tiradentes, sendo o termo final para sua interposição de recurso de reconsideração o dia 6/5/2021, e a peça recursal foi recebida pelo TCU em 11/5/2021; Considerando que o recorrente não apresentou fatos novos no recurso; Considerando que as repercussões do julgamento do STF no Recurso Extraordinário 636.866 (tema 899 da repercussão geral) já foram consideradas no acórdão recorrido e que, no voto que acompanhou a deliberação, reconheceu-se não ter operado a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 285, caput e § 2o, do RI/TCU c/c 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não-conhecer do recurso de reconsideração interposto por Vilmar Kaiser contra o Acórdão 5330/2021-TCU-Primeira Câmara , em razão de restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais responsáveis e remeter estes autos à Secretaria de Recursos para que avalie os recursos de reconsideração, peças 124 e 125, já conhecidos por este Relator e ainda pendentes de análise de mérito. 1. Processo TC- Processo 010.789/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos (10.387.902/0001-86); Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda - Me (10.268.780/0001-09); Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda (10.213.520/0001-36); Vilmar Kaiser (XXX.920.740-XX). 1.2. Recorrente: Vilmar Kaiser (XXX.920.740-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Porto Xavier - RS. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Ricardo de Paula Feijó (70.383/OAB-PR), Jhony Wilson Neves Mycykowski; Gladimir Chiele (41290/OAB-RS), Leandro Jacociunas (51659/OAB-RS), Fabiano Barreto da Silva (57761/OAB-RS), Roberto Chiele (37591/OAB-RS) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.